Tribunal: TJSP
Processo: 1011510-37.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelações – Serviços bancários – Golpe do motoboy – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Parcialmente procedente a irresignação da autora, improcedente a do réu. 1. Autora enganada por terceiro, estelionatário, que a convence a entregar o cartão de débito e crédito a suposto portador, dizendo-se preposto da instituição financeira. Compras

Ementa:
Apelações – Serviços bancários – Golpe do motoboy – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Parcialmente procedente a irresignação da autora, improcedente a do réu. 1. Autora enganada por terceiro, estelionatário, que a convence a entregar o cartão de débito e crédito a suposto portador, dizendo-se preposto da instituição financeira. Compras realizadas com o cartão, pelo delinquente. 2. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. Hipótese em que as operações em discussão fugiam por completo ao perfil de uso da consumidora e foram realizadas no intervalo de apenas um dia. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 927, parágrafo único, do CC e no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. 3. Parcela de culpa da autora escusável frente ao respectivo padrão sócio-econômico e de idade. Interessa que o dano se deveu, preponderantemente, a falha na estrutura de segurança do banco réu. Bem reconhecida a responsabilidade do réu. Restituição de valores que deve se verificar na integralidade da importância dos lançamentos indevidos no cartão de crédito e conta bancária da autora. 4. Dano moral caracterizado, haja vista que, em razão das operações impugnadas, a autora se viu privada de valores significativos. Indenização que se arbitrada na importância de R$ 6.000,00, à luz da técnica do desestímulo. 5. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu à restituição da integralidade dos valores lançados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, e para responsabilizá-lo pela integralidade das verbas da sucumbência.

Negaram provimento à apelação do réu e deram parcial provimento à da autora.